Tribunal: TJBA
Processo: 8004215-38.2024.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004215-38.2024.8.05.0126

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MARCOS SILVA GONCALVES

Advogado(s): CLAUDIO SOUZA DE ALMEIDA, WESLEY SALES OLIVEIRA, GEOVANI SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL
E PROCESSUAL
. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO (STALKING). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
TIPICIDADE DA CONDUTA.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.
ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

1.
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano e 3 (três) dias de reclusão, em regime aberto, pelo crime de perseguição qualificada (art. 147-A, § 1º, II, do CP). O apelante, valendo-se da condição de aluno e prestador de serviços na mesma universidade em que a vítima estagiava, monitorava diariamente sua rotina, dirigia-lhe olhares intimidatórios e criava perfis falsos em redes sociais para persegui-la. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e atipicidade da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acervo probatório, centrado na palavra da vítima e em testemunhos convergentes, é suficiente para afastar a presunção de inocência; e

(
ii
) estabelecer se a conduta de monitoramento diário e assédio psicológico em ambiente universitário e virtual configura a habitualidade e a invasão de privacidade exigidas para o crime de perseguição.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

3.
A palavra da vítima assume especial relevância probatória em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, especialmente quando corroborada por depoimentos testemunhais firmes e coerentes.

4.
O crime de perseguição caracteriza-se pela habitualidade dos atos que perturbam a liberdade ou privacidade da ofendida, sendo irrelevante para a tipicidade o fato de o agente possuir vínculo administrativo com o local dos fatos quando demonstrado o desvio de finalidade para fins de assédio.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

5.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A palavra da vítima, harmonizada com testemunhos colhidos sob o contraditório, possui força probante suficiente para lastrear condenação pelo crime de perseguição em contexto de violência de gênero. 2. A habitualidade exigida pelo art. 147-A do Código Penal configura-se pelo monitoramento contínuo e persistente da rotina da vítima, sendo a investida em ambiente universitário e redes sociais forma idônea de invasão da esfera de privacidade."

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 147-A, § 1º, II; CPP, art. 386, VII, e art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em: 04/06/2024

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.

APCRIM Nº 8004215-38.2024.8.05.0126 –
ITAPETINGA
/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8004215-38.2024.8.05.0126, da Comarca de
Itapetinga
/BA, sendo apelante
MARCOS SILVA GONCALVES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso defensivo, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que integram o presente julgado.

Sala das Sessões, data registrada na certidão de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator